Tribunal: TJMT
Processo: 1015159-46.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015159-46.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TAIS DE OLIVEIRA SILVA MAGALHAES - CPF: 056.814.791-02 (APELANTE), ALEXANDRE HENDLER HENDLER - CPF: 969.597.110-53 (ADVOGADO), J. D. FERRO - BENEFICIAMENTO DE CAFE - CNPJ: 17.752.164/0001-78 (APELADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), JOSE DUARTE FERRO - CPF: 153.789.858-20 (APELADO), JOSE DUARTE FERRO - CPF: 153.789.858-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1015159-46.2022.8.11.0055

APELANTE:

TAIS DE OLIVEIRA SILVA MAGALHAES

APELADOS: JOSE DUARTE FERRO E J. D. FERRO - BENEFICIAMENTO DE CAFÉ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL. IMPROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ROTATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANOBRA IRREGULAR DE MUDANÇA DE FAIXA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, estéticos e pensão mensal decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao ônus da prova previsto no art. 373 do CPC/15 ao exigir da vítima a demonstração de elementos sob controle informacional dos réus; (ii) estabelecer se o laudo pericial apresenta insuficiência metodológica por não avaliar sequelas neuropsicológicas, cognitivas ou funcionais; (iii) verificar se as irregularidades administrativas (ausência de CNH e licenciamento vencido) constituem fundamento válido para exclusão da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva em acidentes de trânsito exige demonstração cumulativa de conduta culposa, dano e nexo causal, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo que a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar.

O art. 373, I, do CPC/15 estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, não tendo a apelante demonstrado conduta culposa dos apelados, pois a documentação médica comprova apenas a ocorrência do acidente e a gravidade das lesões, mas não que o sinistro decorreu de imprudência, negligência ou imperícia dos réus.

A culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente da responsabilidade civil, equiparando-se ao caso fortuito, rompendo o nexo causal entre a conduta dos réus e o dano sofrido.

A sentença não fundamentou a culpa exclusiva da vítima na ausência de CNH ou na irregularidade do licenciamento, tendo reconhecido a culpa exclusiva com base na dinâmica do acidente, especificamente na manobra irregular executada pela apelante, sendo as irregularidades administrativas mencionadas apenas como circunstâncias do contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação
desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil subjetiva em acidentes de trânsito exige demonstração cumulativa de conduta culposa, dano e nexo causal, sendo que a culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente da responsabilidade civil imputada à parte requerida. 2. Em rotatória, tem preferência de passagem aquele que já estiver circulando por ela, devendo o condutor que pretende executar manobra de mudança de faixa certificar-se de que pode fazê-lo sem perigo e indicar seu propósito com antecedência, sob pena de caracterização de culpa exclusiva pela manobra irregular. Não comprovada pela parte autora a culpa da parte requerida pelo acidente, tem-se por prejudicados os pedidos de indenização por danos materiais e morais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAIS DE OLIVEIRA SILVA MAGALHAES
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Pensão Mensal Decorrente de Acidente de Trânsito no 1015159-46.2022.8.11.0055,
ajuizada em face de
J. D. FERRO - BENEFICIAMENTO DE CAFE e JOSE DUARTE FERRO,
que julgou
improcedentes
os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita concedida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que a sentença violou o ônus da prova previsto no art. 373 do CPC/15, ao exigir dela a demonstração de elementos sob controle informacional dos apelados, como velocidade do veículo, distância de segurança e sinalização, quando competia aos réus comprovar o fato extintivo do direito, qual seja, a culpa exclusiva da vítima.

Alega ainda ofensa ao contraditório substancial e ao art. 489, §1o, IV, do CPC/15, argumentando que o juízo não enfrentou de forma analítica as impugnações ao laudo pericial e não explicou a contradição entre a gravidade das lesões iniciais (TCE Marshall IV, hemorragia subdural, fraturas faciais, internação em UTI por 22 dias) e a conclusão pela ausência de sequelas permanentes.

Aduz que a vulnerabilidade estrutural do motociclista impõe ao condutor de automóvel dever reforçado de cautela, vetor que não foi considerado na análise da responsabilidade, e que a gravidade objetiva das lesões indica impacto de alta energia, incompatível com a tese de culpa exclusiva da vítima.

Argumenta que as irregularidades administrativas (ausência de CNH e licenciamento vencido) constituem infrações administrativas que não induzem presunção de culpa pelo acidente, não podendo ser utilizadas como fundamento para exclusão da responsabilidade civil.

Sustenta que o laudo pericial apresenta insuficiência metodológica grave, pois não avaliou sequelas neuropsicológicas, cognitivas ou funcionais, não solicitou exames de imagem atualizados, não dimensionou adequadamente o dano estético e foi realizado três anos após o acidente, quando algumas sequelas já poderiam ter se atenuado. Alega que o perito limitou-se a exame clínico superficial, ignorando a possibilidade de déficits cognitivos, dores crônicas, limitações funcionais, impactos psicológicos (estresse pós-traumático, depressão, ansiedade) e capacidade laboral reduzida, elementos que deveriam ter sido investigados mediante avaliação interdisciplinar.

Sob tais argumentos, requer a reforma integral da sentença para reconhecer a responsabilidade civil dos apelados e condená-los ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, danos estéticos no valor de R$ 80.000,00 e pensão mensal vitalícia de um salário mínimo em razão da perda de capacidade laborativa. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença para determinação de nova perícia médica com avaliação neuropsicológica específica, exames de imagem atualizados e análise detalhada do dano estético, assegurando-se contraditório efetivo sobre prova técnica completa. Requer ainda a condenação dos apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 327286933).

Tentativa de conciliação em segundo grau restou infrutífera (ID 344079394).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Depreende-se dos autos que a autora,
TAIS DE OLIVEIRA SILVA MAGALHAES
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Pensão Mensal
em face de
J. D. FERRO - BENEFICIAMENTO DE CAFE e JOSE DUARTE FERRO,
alegando que em 15 de outubro de 2021, por volta das 10h25, trafegava com motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa OAZ-8791, pela Avenida Brasil, sentido Centro/Jardim Europa, em Tangará da Serra/MT, quando ao realizar a rotatória para continuar pela mesma via, foi atingida frontalmente pelo veículo Hyundai/HB20, placa QCT-4081, conduzido pelo segundo réu e de propriedade do primeiro réu.

Relatou que em razão da colisão sofreu politrauma, traumatismo cranioencefálico grave Marshall IV, hemorragia subaracnóidea traumática, fratura na junção maxilo-zigomática esquerda e traço de fratura na asa maior esquerda do esfenoide, tendo sido socorrida pelo SAMU, encaminhada à UPA de Tangará da Serra e posteriormente transferida para o Hospital Municipal de Cuiabá, onde permaneceu internada em UTI por 22 dias.

Requereu em sede de tutela de urgência a restrição de transferência do veículo envolvido no sinistro e, no mérito, a condenação dos réus ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais, R$ 80.000,00 a título de danos estéticos e pensão mensal vitalícia de um salário-mínimo por perda da capacidade laborativa, além de custas e honorários advocatícios.

Indeferida a tutela de urgência, o processo segui seu curso, com a realização de perícia médica, tendo o laudo pericial sido apresentado em 05 de dezembro de 2024, concluindo pela
ausência de invalidez anatômica ou funcional decorrente do acidente
.

A Autora impugnou o laudo alegando omissões metodológicas e insuficiência na avaliação de sequelas neuropsicológicas e estéticas, tendo o perito apresentado laudo complementar em 22 de abril de 2025, ratificando suas conclusões.

Nova impugnação foi apresentada pela autora, tendo o juízo
homologado
o laudo pericial e o laudo complementar, declarando encerrada a instrução processual.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou
improcedentes
os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima com base na dinâmica do acidente descrita no boletim de ocorrência, que demonstrou execução de manobra irregular pela condutora da motocicleta ao mudar abruptamente da faixa interna para a externa da rotatória, interceptando a trajetória do automóvel que circulava regularmente pela pista adequada.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva, aplicável aos acidentes de trânsito, exige a demonstração cumulativa de conduta culposa, dano e nexo causal.

O art. 186 do CC estabelece que
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
. A consequência prevista no art. 927 do CC impõe ao autor do ato ilícito a obrigação de reparar o dano causado.

A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar. No caso concreto, a controvérsia central reside na identificação de quem deu causa ao acidente e na comprovação do nexo causal entre a conduta dos apelados e os danos alegados.

In casu
, o boletim de ocorrência descreve de forma clara a dinâmica do sinistro. Ambos os veículos trafegavam pela rotatória da Avenida Brasil. O condutor do Hyundai/HB20, JOSE DUARTE FERRO, circulava pela pista da direita com intenção de continuar pela mesma avenida. A apelante conduzia a motocicleta Honda/Biz pela pista da esquerda e, ao tentar sair da rotatória para ingressar na Avenida Tancredo Neves, executou manobra abrupta, interceptando a trajetória do automóvel.

Nesse contexto, a apelante não demonstrou a conduta culposa dos apelados. Ao contrário, pelo que se denota dos autos, quem executou manobra abrupta interceptando a trajetória do veículo foi a própria apelante, sabido que no caso, o ônus probatório da tese autoral recai sobre a parte autora, consoante a regra geral do art. 373, I, do CPC/15 estabelece que
"o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito"
.

Isto porque, a documentação médica comprova a ocorrência do acidente e a gravidade das lesões, mas não demonstra que o sinistro decorreu de imprudência, negligência ou imperícia dos apelados.

Se isso não bastasse, o
Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas para circulação em rotatórias e execução de manobras.

O art. 29, III, "b", do CTB dispõe que
"quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela"
.

O art. 34 do CTB determina que
"o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade"
. O art. 35 complementa:
"antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência"
.

Como já visto, a prova dos autos demonstra que a apelante executou manobra irregular, sem observar a presença de veículo que já circulava pela pista externa. Não se certificou de que poderia executar a manobra sem perigo, não sinalizou previamente sua intenção e não aguardou o momento adequado.

Ademais, a apelante não comprovou qualquer conduta culposa dos apelados. Não demonstrou excesso de velocidade, falta de atenção, ausência de sinalização ou qualquer outra infração às normas de trânsito por parte do condutor do automóvel. O simples fato de ter ocorrido a colisão não autoriza presunção de culpa do condutor do veículo de maior porte.

Por outro lado, a

apelante sustenta que a vulnerabilidade estrutural do motociclista impõe ao condutor de automóvel dever reforçado de cautela, argumento que merece acolhida apenas parcial.

Deveras, a motocicleta constitui veículo de menor porte e estabilidade, expondo seu condutor a risco potencializado em caso de colisão. Essa realidade impõe maior atenção de todos os condutores na circulação compartilhada. Contudo, a vulnerabilidade do motociclista não elimina seus próprios deveres de cautela nem autoriza presunção de culpa do condutor do veículo de maior porte.

O dever de cautela do automóvel não alcança a previsão de manobras abruptas e contrárias às regras de trânsito de circulação executadas por outros condutores.

Quanto às irregularidades administrativas, a sentença não fundamentou a culpa exclusiva da vítima na ausência de CNH ou na irregularidade do licenciamento.

O juízo de origem reconheceu a culpa exclusiva com base na dinâmica do acidente, especificamente na manobra irregular executada pela apelante ao mudar abruptamente de faixa na rotatória.

As irregularidades administrativas foram mencionadas como circunstâncias do contexto fático, mas não constituíram fundamento determinante da improcedência.

Por fim, a ausência de comprovação de culpa dos apelados em qualquer de suas modalidades para o evento danoso, resta prejudicada a análise da irregularidade ou contradição constante da prova médica pericial ou de eventual responsabilidade por danos materiais ou morais.

Deveras, a sentença analisou adequadamente os elementos probatórios, aplicou corretamente o direito e fundamentou de forma suficiente a improcedência dos pedidos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação dos advogados da parte recorrida nesta instância recursal, ressalvando ser
a autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026